Tribunal: CARF
Processo: 16561.720116/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720116/2018-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.781 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LUCROS
OBTIDOS
POR
CONTROLADA
NO
EXTERIOR.
DISPONIBILIZAÇÃO.
Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e da CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior são considerados disponibilizados para a controladora no Brasil na
data do balanço no qual tiverem sido apurados.
LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. CONVENÇÃO
BRASIL-PAÍSES FIRMADO COM ESPANHA, ARGENTINA E CHILE
DESTINADAS A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. ART.
74 DA MP No 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. AUSÊNCIA DE
ANTINOMIA.
Não há incompatibilidade entre os tratados internacionais para evitar dupla
tributação e a aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
No caso concreto, os Tratados firmados entre Brasil e Espanha, Argentina e
Chile não impedem a tributação do resultado de empresa domiciliada no Brasil
em função de sua renda obtida por intermédio de sua participação em
sociedades domiciliadas no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida
Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720116/2018-81
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (suplente convocada), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani
Aparecida Bacchmi, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S/A
em face do Acórdão no 1402-004.362 (21/01/2020) cuja ementa, e respectivo dispositivo,
restaram assim redigidos (3.644/3.678):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
LUCROS
AUFERIDOS
NO
EXTERIOR
POR
INTERMÉDIO
DE
SOCIEDADE
CONTROLADA.
ADIÇÃO
DOS
RESULTADOS
NA
INVESTIDORA BRASILEIRA.
No julgamento da ADI 2.588/DF, em relação à constitucionalidade da aplicação
do art. 74 da MP no 2.158/01 aos lucros auferidos por empresa controlada,
situada fora de paraísos fiscais ou de países com tributação favorecida, não
houve a apreciação necessária da matéria para promover o resultado típico dessa
Ação, capaz de produzir efeitos erga omnes.
ART. 74 DA MP No 2.15835, DE 2001.TRATADOS INTERNACIONAIS
PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO - ESPANHA, ARGENTINA E
CHILE. MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.15835, de
2001, e as dispostas nas Convenções firmada entre o Brasil, de um lado, e
Espanha, Chile e Argentina para evitar bitributação de renda. Os lucros
tributados pela legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor
brasileiro na proporção de sua participação no investimento localizado no
exterior, ao final de cada ano calendário.
LUCROS NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
APURAÇÃO
DO
RESULTADO,
MEDIANTE
DOCUMENTOS
DE
SUPORTE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ESTRANGEIRAS.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

A autoridade fiscal pode solicitar ao sujeito passivo no Brasil os documentos de
suporte aos demonstrativos financeiros utilizados para a apuração do lucro no
exterior. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo a autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário em relação à, i.i) inaplicabilidade do artigo 74 da MP
2158/2001; i.ii) tributação dos lucros das coligadas e controladas no exterior,
vencida a Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula
Santos de Abreu e Bárbara Santos Guedes que davam provimento; ii) por
maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa da
despesa da empresa VCEAA em 2012, no valor de EURO 590.191.000,00,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo
Mateus Ciccone, que negavam provimento; iii) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação, iii.i) aos prejuízos acumulados da
empresa VCC; iii.ii) à incidência de juros sobre a multa de ofício (Súmula
CARF no108). Designado para redigir o voto vencedor em relação às matérias
em que vencida a Relatora e decididas pelo voto de qualidade, o Conselheiro
Evandro Correa Dias. O Conselheiro Murillo Lo Visco manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
A discussão nos autos refere-se a autos de infração de IRPJ e CSLL em
decorrência da verificação da existência de lucros auferidos no exterior por meio de controladas
da Contribuinte em 2013 e 2014 que não foram incluídos pela autuada na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL.
O Sujeito Passivo apresentou Impugnação, cujos principais argumentos foram
assim descritos pela decisão de segunda instância:
a) A adoção do sistema de tributação em bases universais, da forma como instituído
pela Lei no 9.532/97, promove uma deturpação do conceito de renda e uma tributação
extraterritorial;
b) No julgamento da ADIN 2.588, os casos de coligadas situadas em país com
tributação favorecida ou controlada situada em país sem tributação favorecida o STF
não obteve resultado conclusivo;
c) A norma sobre a tributação em bases universais pretende interromper a constituição
de coligadas ou controladas em países com tributação favorecida, de forma alguma
similar a este feito;
d) os lucros auferidos pelas empresas controladas na Espanha, Argentina e Chile devem
ser tributados exclusivamente por aqueles países, em respeito ao art. 98 do CTN, ao
tratado internacional firmado com aquele país e ao posicionamento do STJ acerca do
tema, no julgamento do REsp 1.325.709;
e) além de o art. 7 das Convenções vedar a tributação pelo Brasil dos lucros auferidos
por empresas sediadas na Argentina, o art. 23 da convenção argentina determina que os
dividendos distribuídos por sociedades argentinas (como é o caso de VCA) à
investidora brasileira que detenha mais de 10% do capital social da primeira (como é o
caso da impugnante) estão isentos de tributação no Brasil
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

f) De acordo com a convenção argentina, o Brasil não pode sujeitar à tributação os
lucros não distribuídos das empresas estrangeiras (art. 7o) e, cumprido o requisito da
participação mínima, tampouco pode tributar os lucros distribuídos na forma de
dividendos (art. 23).
g) A despeito de ter atendido diligente e integralmente às solicitações da fiscalização,
mediante a prestação de informações detalhadas e a apresentação de toda a
documentação requerida, o TVF ainda assim considerou que as explicações da
impugnante haviam sido insuficientes. Segundo o TVF, faltaram informações para que a
autoridade fiscal pudesse validar a despesa registrada pela VCEAA, de modo a
corroborar a formação do valor de €590.191.000,00;
h) Os trechos transcritos do TVF revelam o equívoco crucial da presente autuação:
supor que o fisco brasileiro teria autoridade para se imiscuir na contabilidade de uma
empresa espanhola, inclusive para glosar contabilmente uma despesa, o que é proibido
pela lei brasileira.
i) Como se sabe, o caput do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 213, de 07.10.2002
(IN SRF no 213/02) determina que as demonstrações financeiras das controladas
estrangeiras devem ser elaboradas "segundo as normas da legislação comercial do país
de seu domicilio".
j) Se, de um lado, a autoridade brasileira não é obrigada a conhecer a legislação
espanhola; de outro, evidentemente, não pode pretender questioná-la. A tentativa de
fazê-lo, apesar de repetidos esclarecimentos no sentido de que a contabilidade de
VCEAA havia sido examinada e auditada por consultores locais, revela aparente
inconformismo com o valor da despesa registrada pela controlada espanhola, sem
nenhum critério jurídico que dê suporte a esse questionamento.
l) Com isso, mesmo que sejam superadas as alegações relativas à impossibilidade de
tributação dos lucros de empresas controladas no exterior, a VCEAA não terá lucros a
tributar em 2013 nem 2014; e os prejuízos acumulados de VCEAA deverão ser
recalculados.
m) Ao apurar os lucros supostamente passíveis de tributação auferidos por VCC, o TVF
compensou os prejuízos acumulados da empresa anteriormente ao ano-calendário de
2013, em observância ao que dispõe o art. 40, §20, da IN SRF no 213/028. Ocorre que o
valor de 2.209.259.000,00 pesos chilenos está equivocado; o valor de prejuízo passível
de compensação nesta autuação era maior.
A turma julgadora de primeira instância considerou improcedente a impugnação.
O Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário e a PGFN apresentou
contrarrazões. O Recurso Voluntário foi parcialmente provido, conforme dispositivo retro
transcrito. Em suma, o Colegiado a quo decidiu pela compatibilidade do artigo 74 da MP
2.158/2001, mantendo a tributação dos lucros das coligadas e controladas no exterior e sobre
prejuízos acumulados da empresa VCC, cancelando a glosa da despesa da empresa VCEAA em
2012.
A PGFN opôs embargos de declaração em face da decisão (fl. 3.680/3.695),
analisados e rejeitados por despacho da autoridade competente (fls. 3.699/3.706).
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso especial (fls. 3.729/3.752). No
Recurso Especial o sujeito passivo arguiu divergência jurisprudencial em relação ao seguinte
tema: Incompatibilidade de Aplicação do Art. 74 da MP n° 2.158-35/01 e as Convenções
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Para Evitar a Dupla Tributação, indicando como paradigmas o acórdão no 1302-002.935 e o
acórdão no 1302-002.348.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3.841/3.845 admitiu o apelo, nos seguintes
termos:
5. Em relação à presente matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas
os acórdãos no 1302-002.935 (1a Seção/3a Câmara/2a Turma) e. no 1302-
002.348(1a Seção/3a Câmara/2a Turma), acessíveis mediante consulta ao
sítio do CARF, não reformados até a presente data, e que receberam as
seguintes ementas na parte que interessa à lide:
1o paradigma – Ac. no 1302-002.935
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL. CONTROLADAS. LUCRO
NO EXTERIOR. TRATADO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO.
BRASIL. HOLANDA.
Estando em vigor o tratado para evitar a bitributação firmado entre
Brasil e o Reino dos Países Baixos (Decreto no 355/91), não se pode
admitir a tributação dos lucros auferidos por controlada brasileira
domiciliada naquele país, sob pena de se tornar letra morta a pactução
feita pela República Federativa do Brasil.
(...) (Grifos do Recorrente)
2o paradigma – Ac. no 1302-002.348:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
AFASTAMENTO. TRATADO FIRMADO PELO BRASIL E PELA
ARGENTINA. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO.
Os lucros apurados por controlada sediada na Argentina não podem
ser objeto de tributação pelo Brasil, em relação a sua controladora
aqui sediada, a luz do que reza o art. 7o do Tratado Brasil-Argentina.
(grifos do Recorrente).
Tomou-se como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigma
acima mencionados, sendo descartados os demais1 julgados apontados a
título de jurisprudência em face da limitação prevista regimentalmente, ( art.
67, §§ 6o e 7o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015), bem assim pelo fato do ac. acórdão mencionado n.o 1402-002.388
também pertencer ao mesmo colegiado recorrido (inteligência do art. 67, §2o
, do RICARF).
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Os dois primeiros paradigmas (Ac. no 1302-002.935 e no 1302-002.348)
cumprem os requisitos formais previstos no Regimento Interno deste CARF,
pois foram proferidos por Colegiados distintos ao do ac. recorrido, não
foram reformados até a data de interposição do recurso e não são contrários
à Súmula do CARF ou à decisão definitiva vinculante
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a
decisão recorrida e os paradigmas, quanto à matéria apresentada, bem assim
a similitude fática entre os julgados.
De fato, conforme se deduz do recurso, o caso apresentado possui situação
fática assemelhada ao do ac. recorrido. Em todos os casos trata-se de
tributação de lucros auferidos por empresa controlada situada no exterior,
em que se discute se o Brasil está impedido ou não de tributar esses lucros,
em razão de tratados para evitar a dupla tributação, em especial a
compatibilidade da Lei interna (artigo 74 da MP 2.158/2001) com o art. 7o
das Convenções Internacionais para impedir a Dupla Tributação.
Outrossim, o fato de os tratados constantes nos paradigmas se referirem
apenas em parte2 a países distintos do recorrido não torna as situações
desassemelhadas entre eles, uma vez que as referidas convenções se utilizam
de um modelo-padrão com matriz na ONU bastante assemelhados, sendo a
redação do art. 7o das respectivas convenções - objeto do litígio -
equivalentes, conforme inclusive demonstrou o Recorrente em seu recurso.
Nesse contexto, o Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência, nos
seguintes termos abaixo, naquilo que é relevante retratar:
(...) o entendimento da RECORRENTE não foi acolhido pelo
ACÓRDÃO RECORRIDO, o qual considerou que o art. 74 da MP n.o
2.158-35/01 seria sim compatível com as convenções internacionais, de
modo que, sob o seu entendimento, o objeto da tributação seria o lucro da
RECORRENTE, proporcional à sua participação em VCEAA, VCA e VCC,
e não das referidas empresas. Nesse sentido é o seguinte trecho da ementa
do ACÓRDÃO RECORRIDO:.
“ART. 74 DA MP No 2.15835, DE 2001.TRATADOS INTERNACIONAIS PARA
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
- ESPANHA, ARGENTINA E CHILE.
MATERIALIDADES DISTINTAS.
Não se comunicam as materialidades previstas no art. 74 da MP no 2.15835, de
2001, e as dispostas nas Convenções firmada entre o Brasil, de um lado, e Espanha,
Chile e Argentina para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela
legislação brasileira são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de
sua participação no investimento localizado no exterior, ao final de cada ano
calendário.”
[...].
4.5. Ocorre que, o entendimento manifestado pelo ACÓRDÃO
RECORRIDO diverge de uma série de precedentes do CARF, entre os quais
o 1302-002.935 (...)
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

4.6. Nessa decisão, o colegiado entendeu, por maioria de votos, que os
lucros não distribuídos apurados por uma controlada holandesa não podiam
ser submetidos à tributação brasileira em razão do disposto no art. 7 da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada com o Reino dos
Países Baixos.
[Transcreve ementa parcial do 1o paradigma naquilo que é relevante]
(...)
4.7. Nesse mesmo sentido é o Acórdão n.o 1302-002.348 (...).
(...) Essa decisão também entendeu, por maioria de votos, que o objeto do art. 74
da MP n.o 2.158-35/01 é o lucro apurado pela controlada estrangeira e, assim, excluiu
de tributação os lucros auferidos por intermédio de controlada situada na Argentina,
país com o qual o Brasil possui tratado para evitar dupla tributação. Abaixo, a
RECORRENTE transcreve trechos do voto do referido acórdão, os quais demonstram a
clara divergência de interpretação com o ACÓRDÃO RECORRIDO. (...)
De fato, a decisão recorrida concluiu que as materialidades previstas no art.
74 da MP n° 2.158-35/2001 e as dispostas nos referidos tratados que adotam
o art. 7o das Convenções Internacionais sobre Dupla Tributação não
impediria a aplicação das referidas materialidades (art. 74), dado que a
tributação em causa incidiria sobre o residente, e não sobre o não residente,
o que seria totalmente compatível com o fato de o artigo 74 da MP
2.158/2001 tributar o lucro da empresa residente no Brasil; De outra banda,
os acórdãos paradigmas apontados decidiram de forma diametralmente
oposta, no sentido de que haveria uma incompatibilidade, ou seja, por se
tratar efetivamente da materialidade “lucro”, o art. 7o das respectivas
Convenções sobre Dupla Tributação impediria a aplicação do art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, sob pena de se fazer letra morta de
tal regra (Artigo 7 das Convenções). A controlada no exterior deverá
consolidar os tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais
tenha participação societária.
As ementas do ac. recorrido3 e dos respectivos paradigmas já transcritas ao
norte, e bem espelhando o conteúdo dos seus votos condutores, são
suficientes para atestar e ratificar a divergência ora comprovada. O
Recorrente ainda transcreveu trechos do segundo paradigma que amparam a
divergência apresentada. Confira-se:
(...) “Ora, a regra encartada no citado art. 7o existe e reza que o lucro ali
tratado seja objeto de exigência apenas do Estado fonte; a sua premissa normativa é a
inocorrência de qualquer tributação adicional (ressalvada a hipótese da existência de
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante). Neste particular, é
impossível invocar a aplicação do art. 74 e, ao mesmo tempo, dizer-se aplicável o
citado art. 7 do tratado; ou o afasta ou o considerada para afastar a regra inserta na
MP 2.158-35/01.
E mesmo a assertiva de que MP em caso estaria exigindo a tributação do lucro
verificado aqui no Brasil e não aquele apurado na Argentina, afastando-se, pois, a
regra do art. 7 do Tratado, não pode prevalecer... a disposição contida no art. 7o do
Tratado não teria razão de ser (ou seria letra morta) caso não se estendesse à
pretensão de se tributar os lucros "extra-território" (ou de outra sorte, seria
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

desnecessária à exceção tratada no item I, despendida para o caso de se existir um
estabelecimento fixo).
Explicando melhor, caso a Convenção, de fato, pretendesse reservar a
competência "do outro estado contratante" para tributar os lucros verificados por
empresa sediada fora dele, não teríamos, aqui, necessidade de regramentos de
tributação internacional. Este preceito, a meu sentir, está, objetivamente, tratando, não
só dos lucros verificados no país fonte, mas também de seus reflexos verificados no
outro país contratante. (...) (Grifos do Recorrente)
Portanto, resta configurado o dissídio jurisprudencial por meio dos dois
primeiros paradigmas apresentados..
No mérito, defende a improcedência da tributação dos lucros auferidos pelas
empresas controladas na Espanha, Argentina e Chile afirmando estar se tributando lucro alheio
em suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desconsiderando-se as Convenções com Espanha,
Argentina e Chile, em violação ao art. 98 do CTN. Passa a descrever as disposições constantes
dessas Convenções para concluir que (i) as CONVENÇÕES prevalecem sobre a lei interna
brasileira, seja esta anterior ou posterior à promulgação daquela; e (ii) as CONVENÇÕES
impõem que os lucros auferidos por VCEAA, VCA e VCC somente podem ser tributados nos
países de suas sedes (i.e., Espanha, Argentina e Chile), e não no Brasil.
Os autos foram encaminhados para ciência do Recurso Especial e respectivo
despacho de admissibilidade pela Fazenda Nacional em 12/02/2021 (fl. 3.846) que apresentou
tempestivamente, em 25/02/2021 (fl. 3.880), contrarrazões (fls. 3.847/3.879) sem resistência ao
conhecimento odo recurso, e, no mérito, requereu que seja negado provimento ao Apelo com a
consequente manutenção da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo, conforme evidenciado no despacho de exame
de admissibilidade:
Cientificado do acórdão em 18/11/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, e-fl. 3.726), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio tributário
eletrônico, o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial em 02/12/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, e-fl. 3.728), portanto, tempestivamente, dentro do prazo
quinzenal previsto no caput do art. 68, do Anexo II, do RICARF.
Muito embora a Fazenda não tenha oferecido resistência ao conhecimento do
Apelo da Contribuinte, em revisão, entendo que a divergência restou caracterizada.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Do primeiro paradigma - acórdão no 1302-002.935 – colaciona-se o seguinte
trecho do voto, em que se afirma:
Assim, a princípio, aos olhos da fiscalização, o art. 74 da MP 2.158/01 pode dar
a impressão de que se tributam dividendos fictos ou dividendos fictamente
distribuídos e, por isso, não estariam sujeitos ao Tratado firmado pela República
Federativa do Brasil.
Contudo, pela leitura do artigo 7o do Tratado firmado entre a República
Federativa do Brasil e os Países Baixos (Holanda), não há dúvidas de que o
Brasil está impedido (norma de bloqueio), pelo princípio da residência, de
tributar lucros auferidos em sociedades independentes (mesmo que seja
controlada direta), domiciliadas na Holanda.
[...]
O artigo 7o do Tratado firmado pelo Brasil é muito claro no que visa proteger:
os lucros auferidos pela empresa no exterior, devendo estes serem tributados
somente no país onde a empresa independente tenha domicílio. Não há dúvidas,
data venia, quanto a interpretação do dispositivo.
De fato, enquanto este paradigma conclui que o artigo 7o do Tratado bloqueia a
tributação de lucros auferidos pela controlada no exterior refletidos no patrimônio da
controladora brasileira, o recorrido interpreta o dispositivo de maneira diametralmente diversa.
No paradigma de no 1302-002.348, a discussão ali travada foi semelhante. A
fiscalização acusou o sujeito passivo de ter deixado de adicionar ao lucro líquido, lucros
verificados em empresas coligadas/controladas estabelecidas na Argentina, invocando as
disposições do art. 74, da MP 2.158/01. E o Colegiado identificou a tese litigiosa, nos seguintes
termos: “A existência de um conflito (aparente?) entre tratados internacionais firmados pelo
Brasil e o art. 74 da MP 2.158-35/2001 não é nova neste Conselho e, nada obstante, parece
longe de atingir um consenso....”. Mas, pronunciando-se sobre essa específica questão, concluiu
que haveria prevalência do art. 7o da Convenção Modelo da OCDE sobre o art. 74 da citada MP.
Há, pois, similitude suficiente para conhecer do recurso a partir destes
paradigmas. De fato, as discussões estabelecidas para fins de divergência acerca da prevalência
ou não dos acordos internacionais em detrimento da aplicação da legislação nacional pautaram-
se nas respectivas análises de tratados assinados pelo Brasil com países distintos, porém ambos
seguindo a redação da Convenção-Modelo da OCDE e com disposições essencialmente
semelhantes.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que prevalece o contido no art. 74 da MP
2.158-35/2001, em detrimento do art. 7o da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação, os
paradigmas decidiram em sentido contrário, entendendo pela incidência do art. 7o dos tratados
prevalecendo, este, sobre as disposição do art. 74 da MP no 2.158-35/01.
Desse modo, encaminho meu voto para CONHECER do Recurso Especial do
Contribuinte.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

2
MÉRITO - Incompatibilidade de Aplicação do Art. 74 da MP n° 2.158-35/01 e as
Convenções Para Evitar a Dupla Tributação
Para a Recorrente, a Fiscalização não poderia ter incluído na determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os resultados auferidos por intermédio de suas controladas
sediadas na Espanha, Argentina e Chile.
Segundo seu entendimento, o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
violaria o art. 7o das respectivas Convenções celebradas com o Brasil, destinadas a evitar a dupla
tributação da renda. Desse modo, ao aplicar o art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
a Fiscalização estaria tributando os lucros das controladas sediadas na Espanha, Argentina e
Chile -,e não os lucros da Recorrente – residente no Brasil.
Entende, a Recorrente, ademais, que seria competência exclusiva desses países –
Espanha, Argentina e Chile tributar os lucros auferidos pelas controladas neles situadas, nos
termos previstos no art. 7o de cada um dos Tratados.
Pois bem, passo a analisar o tema.
A matéria enfrentada não é nova no âmbito do CARF, aliás, trata-se de um dos
temas de maior envergadura econômica ainda em discussão nesta Corte Administrativa. E
mantenho o meu entendimento já formulado em diversos julgados.
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas residentes no Brasil possui
seu fundamento legal no artigo 25 da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Depois de inúmeras controvérsias legislativas1, pacificou-se o entendimento de
que esse dispositivo somente permitiria a tributação após os mencionados lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior serem disponibilizados à pessoa jurídica situada no
Brasil.
Com o advento da Medida Provisória no 2.158-35/01 duas significativas mudanças
foram introduzidas: (i) no artigo 21 introduziu-se tal tributação à CSLL2; (ii) no artigo 74,
determinou-se que a disponibilização se dará antes e independentemente de qualquer distribuição
no caso de lucros auferidos por empresas controladas e coligadas da pessoa jurídica brasileira.
Veja-se:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal

1 Tais controvérsias surgiram com a transformação do conteúdo que constava na própria Lei no 9.249/95, na IN/SRF
no 38/96 e na Lei no 9.532/97, e já tinha como pano de fundo a tentativa de se tributar os lucros auferidos no exterior
pelas Controlled Foreign Corporations – CFC – mediante o princípio da ransparência fiscal. Cf. Luís Eduardo
Schoueri, “Imposto de Renda e os Lucros Auferidos no Exterior”. In: Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário. Vol 7. São Paulo: Dialética, 2003, pp. 303 a 313.
2 Na verdade, esse dispositivo foi originalmente editado no artigo 19 da MP no 1.856-6/99 e, depois, sendo
reeditado, até que ficou definitivamente positivado no artigo 21 da MP no 2.158-35/01.
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei
no 9.430, de 1996, e o art. 1oda Lei no 9.532, de 1997.
[...]
Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art.
21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no
Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do
regulamento.
A despeito das críticas sobre sua amplitude, atingindo também as empresas
coligadas em descompasso com o padrão internacional, além de lucros auferidos em países sem
tributação favorecida e rendas ativas, é importante ressaltar que esse artigo 74 vai ao encontro
das regras instituídas em inúmeros países em sintonia com o fenômeno da transparência fiscal
internacional3. A rigor, trata-se de normas antielisivas específicas que tem como escopo evitar o
diferimento da tributação dos lucros de empresas qualificadas como controlled foreign
corporations - CFC.
Faz-se necessário, portanto, analisar a sistemática adotada em tais dispositivos
legais. Nesse sentido, é de se observar que a lei não teria eficácia se quisesse tributar diretamente
os lucros de uma empresa não residente. Isso porque não há conexão (residência ou fonte) capaz
de dar efetividade à jurisdição tributária brasileira. O que a lei faz é tributar uma renda ficta da
própria pessoa jurídica brasileira (a empresa residente). Em outras palavras, ela olha para a
empresa residente e, sopesando o fato de que esta possui participação societária em outra
empresa que apurou lucro no exterior, assume que há disponibilidade da renda e determina que
se tribute como lucro da empresa brasileira um determinado valor estimado com base no lucro
apurado pela empresa no exterior.
A adequação dessa determinação ao conceito constitucional de renda é uma
decisão que deve ser levada a efeito por quem tem competência para isso, no caso, o Supremo
Tribunal Federal STF, à luz dos princípios constitucionais envolvidos (igualdade, capacidade
contributiva, etc.). E, como é de amplo conhecimento, o artigo 74 foi apreciado pelo STF, na
ADI no 2.588, restando decidida sua inconstitucionalidade apenas nos casos que tratam de lucros
auferidos por coligadas não situadas em países com tributação favorecida. Não nos cabe aqui
questionar a exatidão dessa decisão, mas, apenas, reconhecer sua aplicabilidade.
Nem se pode estranhar essa forma de tributação. Afinal, em várias situações a
legislação do imposto de renda tributa algo que não é necessariamente renda. Basta ver as
margens predeterminadas do controle dos preços de transferência. Aliás, as próprias adições e
exclusões ao lucro líquido, que o legislador arbitrariamente elege para se chegar ao lucro real,
não deixam de ser uma prova de que o lucro real é muito mais uma ficção do que uma renda
ideal. Há de se ressaltar que o conceito de renda adotado no Brasil segue a teoria do acréscimo
patrimonial definido numa amplitude global. Isso significa que se considera renda quaisquer
fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser avaliados em termos
monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa durante o período considerado. O que
ocorre é que a lei, em situações nas quais o legislador sopesa a confluência de diversos princípios

3 Cf. João Francisco Bianco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007, pp. 15 a 39.
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

e interesses coletivos, deixa de tributar algumas categorias de renda. A bem da verdade, nem
mesmo o lucro líquido contábil pode se enquadrar exatamente no conceito financeiro de renda da
teoria do acréscimo patrimonial que inspirou os elaboradores do Código Tributário Nacional
CTN na positivação do seu artigo 434.
E não há nenhuma ofensa ao artigo 7 dos acordos destinados a evitar a dupla
tributação quando se adota essa forma de incidência tributária. Veja-se o típico conteúdo desses
dispositivos, conforme as Convenções-Modelo adotadas pela OCDE e pela ONU, nos termos
reproduzidos para o vernáculo pelo acordo celebrado entre o Brasil e Países Baixos5:
Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado;
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por meio
de um estabelecimento permanente ali situado. Se a empresa exerce suas atividades
na forma indicada, seus lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente
na medida em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente.
Ora, a parte desse dispositivo que diz que “os lucros de uma empresa de um
Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” não pode ser entendida de maneira
desvinculada da parte seguinte: “a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado”. Trata-se da forma que as
Convenções-Modelo escolheram para dizer que o país da fonte só pode tributar o lucro do seu
não residente se este exercer atividade neste país por intermédio de um estabelecimento
permanente. Isso porque é possível que uma atividade seja exercida sem um grau de conexão tal
com o país da fonte que seja capaz de qualificá-lo no escopo do conceito de estabelecimento
permanente contido nos artigos 5o daquelas mesmas Convenções-Modelo. Ainda assim, existe a
conexão e o país da fonte poderia querer exercer sua jurisdição no sentido de tributar os
correspondentes lucros. A regra daqueles dispositivos impede, então, que o país da fonte exerça
essa jurisdição.
Por outro lado, como bem frisado pela PGFN em Contrarrazões, os tratados
firmados para evitar bitributação se tratam de regras de competência negativa, ou seja, os
tratados servem para não tributar um não residente, e jamais não tributar um residente!
Por essas mesmas razões, não há porque se procurar nos tratados dispositivo que
autorize determinado país a tributar seu residente, já que os mesmos somente se prestam a
impossibilitar a tributação de um não residente, e nas hipóteses em que forem firmados pelos
Estados Contratantes.
Há de se salientar, novamente, que a tributação da empresa brasileira, nos termos
do art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01, não diminui o resultado da empresa situada no
exterior, uma vez que jamais se refletirá nas demonstrações contábeis e financeiras do não
residente no Brasil.
Nesse mesmo sentido, em relação ao art. 7o das Convenções-Modelo, a OCDE é
taxativa ao afirmar que normas CFC - como a prevista no art. 74 Medida Provisória no 2.158-

4 Cf. Ricardo Marozzi Gregorio. Preços de Transferência: Arm's Length e Praticabilidade. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 245.
5 Parágrafo 1 do Artigo 7 do Decreto no 355, de 2 dezembro de 1991.
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

35/01 - não ofendem os tratados firmados, pois a tributação incidiria sobre o residente, e não
sobre não residente.
Os mais recentes posicionamentos da OCDE orientam, inclusive, que normas
CFC não se apliquem somente a casos de abuso de tratado, mas que possuam hipóteses de
incidência objetivas.
Corroborando o entendimento firmado até aqui, o i. Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, no acórdão 9101-002.330, assevera que o “entendimento pela não aplicação do
art. 7o às normas CFC, embora objeto de alguma controvérsia, é corrente e aceito na doutrina
internacional6 e nacional e pela jurisprudência de diversos países. A doutrina nacional,
referindo-se à norma CFC brasileira, também tem posições no sentido da não afetação dos
tratados, e.g., Marco Aurélio Greco, conforme se transcreve abaixo:
Para Marco Aurélio Greco, uma vez que o referido artigo 74 estabelece a
tributação de uma variação positiva de patrimônio da empresa brasileira, não
haveria base para se falar em bloqueio da tributação prevista neste dispositivo
em função da aplicação do art. 7o das convenções internacionais assinadas pelo
Brasil, já que, em nenhum momento, se estaria tributando lucros da empresa
residente no outro país. Em sua visão, mesmo nos casos em que determinada
convenção prevê a isenção dos dividendos pagos para residentes e domiciliados
no Brasil, não estaria afastada a tributação do art. 74, uma vez que, como dito
acima, seu entendimento é no sentido de que esta regra prevê a tributação de um
acréscimo patrimonial ocorrido no Brasil e não do resultado ainda não
distribuído pela empresa brasileira”.7
Em relação à tese de que a redação utilizada no art. 7 das Convenções sobre Dupla
Tributação existiria justamente para impedir sistemática de tributação como a do art. 74 da MP
2.158-35/2001, por outros fundamentos também discordo de tal exegese. Basta analisar a
cronologia das normas em questão para se verificar a impossibilidade de tal raciocínio.
A redação do artigo 7 das convenções destinadas a evitar a dupla tributação foi
elaborado para se impedir que sejam tributados na fonte receitas (“lucros” – profits) remetidas ao
país de residência, sem que haja uma presença efetiva da empresa no outro país, a não ser que o
rendimento seja abrangido nos outros itens específicos do tratado.
Logo, se houver um estabelecimento permanente (no que se remete ao art. 5o
dessas convenções, que define os critérios para este fim), ou houver uma subsidiária ou
controlada, os lucros também podem ser tributados pelo país em que eles são gerados.
Nesse sentido, novamente valho-me dos valorosos argumentos do i. Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão traçados no bojo do acórdão 9101-002.330: importa ressaltar
que à época da proposta de redação do art. 7 (no início do século passado e depois na década de
1940 - modelos do México e Londres), não existiam normas CFC, tendo essas surgido somente
na década de 1960, originalmente nos EUA. Portanto, cai por terra o argumento de que a redação

6
Ver
e.g.,
LANG,
Michael.
“CFC
Regulations
and
Double
Taxation
Treaties”.
Bulletin
for
International Fiscal Documentation. Vol 57:2, pp. 5158 (2003).
7 GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio Andre. Tributação Direta: Imposto sobre a Renda. In:
UCKMAR, Victor et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética:2012, p. 407-
408.
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

do art. 7 dos acordos destinados a evitar a dupla tributação teria como objetivo impedir a
aplicação das normas CFC.
Também não se pode, portanto, querer atribuir à expressão “os lucros de uma
empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado” o sentido restritivo de
impedir que um determinado país adote normas de transparência fiscal internacional. Esse,
inclusive, é o entendimento esposado pela OCDE nos comentários de sua Convenção-Modelo.
Nesse sentido, vide os seguintes excertos, conforme edição atualizada em 2010, com tradução
livre:
Parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o:
23. A utilização de “companhias de base” [“base companies”, em inglês]
também pode ser tratada através de normas sobre sociedades controladas no
exterior [“Controlled Foreign Corporations/CFC”, em inglês]. Um número
significativo de países membros e não membros tem adotado tal legislação.
Conquanto o desenho desse tipo de legislação varie consideravelmente de país
para país, um traço comum dessas regras, agora internacionalmente
reconhecidas como um instrumento legítimo para proteger a base tributária
local, é que elas resultam na tributação, por um Estado Contratante, de seus
residentes relativamente à renda proveniente de sua participação em certas
entidades estrangeiras. Argumentou-se algumas vezes, com base em certa
interpretação de dispositivos da Convenção tais como o artigo 7o,
parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o, que esse traço comum da legislação
sobre sociedades controladas no exterior estaria em conflito com tais
dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos 14 dos comentários ao artigo
7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta interpretação não está de acordo com
o texto dos dispositivos. A interpretação também não se sustenta quando os
dispositivos são lidos em seu contexto. Portanto, muito embora alguns países
tenham considerado útil esclarecer expressamente, em suas convenções, que a
legislação das sociedades controladas no exterior não está em conflito com a
Convenção, tal esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a
legislação das sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é
contrária aos dispositivos da Convenção.
Parágrafo 14 dos comentários ao artigo 7o:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante tributar
seus próprios residentes com base nos dispositivos relativos a sociedades
controladas no exterior encontrados em sua legislação interna, ainda que tal
tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em relação à parte dos
lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante atribuída à
participação desses residentes nessa empresa. O tributo assim imposto por um
Estado sobre seus próprios residentes não reduz os lucros da empresa do outro
Estado e não se pode dizer, portanto, que teve por objeto tais lucros (ver também
o parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o e parágrafos 37 a 39 dos
comentários ao artigo 10).
Outrossim, o recente relatório final divulgado no âmbito da Ação 3 do projeto
Base Erosion and Profit Shifting BEPS, conduzido pela OCDE sob determinação de todos os
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

países pertencentes ao chamado G20, tratou como renda "atribuída aos acionistas" (attributed to
shareholders) a parcela tributada no país que impõe a norma CFC. Nesse sentido, embora alguns
países já o façam, tendo em vista que algumas normas CFC só se aplicam a certos tipos de renda,
recomenda que as regras de CFC incluam uma definição de rendimento de Companhias
Controladas no Exterior e estabeleça uma lista não exaustiva de abordagens ou combinação de
abordagens que as regras de CFC poderiam utilizar para tal definição8. Portanto, não se trata de
tributar a renda da CFC, mas, sim, uma parcela atribuída na renda do acionista.
Por outro lado, também não se pode compreender a sistemática adotada pela lei
brasileira como se estivesse tributando uma espécie de "dividendos presumidos".
Primeiro, porque o dividendo é um conceito bem delineado no âmbito da
legislação societária. Assim, não basta a mera deliberação dos sócios para que todo o lucro
auferido num determinado período se converta em dividendos. Como se sabe, há diversas
situações em que os lucros devem ser destinados, por determinação legal ou estatutária, a
pessoas distintas dos sócios. Então, não se pode garantir que todo o lucro deve ser dividido
segundo as participações societárias.
Segundo, porque quando o dividendo é, de fato, distribuído, seguindo o método de
alívio da bitributação jurídica utilizado pela maioria dos países, deve se dar o crédito do imposto
retido pelo país da fonte. Porém, a legislação brasileira não faz exatamente isso. Como não
houve, de fato, a distribuição do dividendo, não há imposto retido na fonte. Então, o que se
possibilita é a compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente. Vejam
bem, não se trata de alívio da bitributação jurídica, mas, sim, da bitributação econômica através
da compensação de parcelas do imposto apurado pela empresa residente (a brasileira), segundo
os complicados critérios estabelecidos no artigo 14 da IN/SRF no 213/029. E percebam que existe
até a possibilidade de compensar aquele imposto do exterior com a CSLL devida pela empresa
brasileira (artigo 15 da mesma IN)10. Veja-se:
COMPENSAÇÃO
DO
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR
COM
O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial,
sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a
rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for devido
no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos
e ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.

8 Conforme OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project 2015 Final Reports, pp 13 e 14. Disponível em: <
https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2017. Eis o texto
em sua originalidade: “Definition of income – Although some countries’ existing CFC rules treat all the income of a
CFC as “CFC income” that is attributed to shareholders in the parent jurisdiction, many CFC rules only apply to
certain types of income. The report recommends that CFC rules include a definition of CFC income, and it sets out
a non-exhaustive list of approaches or combination of approaches that CFC rules could use for such a definition”.
9 Interpretação administrativa para os artigos 26 da Lei no 9.249/95, 16, § 2o, da Lei no 9.430/96, e 1o, § 4o, da Lei no
9.532/97.
10 Cuja base legal é o artigo 21, § único, da MP no 2.158-35.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha
cotação no Brasil, o seu valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos
da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de
impostos correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e
§ 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos por meio de outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação
societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder
o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial,
sucursal, controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que
houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em
seu inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro
real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital,
referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o
disposto nas normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

compensar o tributo sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial,
sucursal ou controlada, cujos comprovantes de pagamento estejam em nome
desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do
lucro real, antes de seu pagamento no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada, poderá ser efetuada, desde que os comprovantes de
pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal antes
de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria
da Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao da
compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subsequentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o
montante do imposto a compensar em anos-calendário subsequentes e controlar
o seu valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real,
considerados individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada,
pela alíquota de quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de
isenção do adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior
ao total dos lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo
passível de compensação será determinado de conformidade com o disposto no §
17, tendo por base a diferença entre aquele total e o lucro real
correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na
forma dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do
art. 15, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Terceiro, porque não há na legislação nada que garanta que se houver uma efetiva
distribuição de dividendos a posteriori, estes deixarão de ser tributados, tanto pelo país da fonte,
quanto pelo Brasil. Ademais, inexiste qualquer previsão acerca dos efeitos daquela tributação
sobre os “dividendos presumidos” em face da eventual tributação dos dividendos efetivamente
distribuídos.
É verdade que os parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10 deixam aberta a
possibilidade de uma determinada legislação CFC tratar ou não os rendimentos tributados na
categoria dos dividendos. Apesar disso, o conteúdo desses parágrafos é claro quanto à chance de
haver problemas na efetivação de benefícios concedidos no âmbito do acordo no caso de a
legislação CFC tratar os rendimentos tributados na categoria dos dividendos. Veja-se tais
comentários, conforme edição atualizada em 2010, com tradução livre:
Parágrafos 38 e 39 dos comentários ao artigo 10:
38. A aplicação de tal legislação ou regras [de acordo com o parágrafo
precedente, trata-se da legislação CFC ou de regras com efeitos similares] pode,
porém, complicar a aplicação do artigo 23. Se a renda [da CFC] fosse atribuída
ao contribuinte, cada item dessa renda teria que ser tratada na conformidade das
provisões relevantes da Convenção (lucros de empresas, juros, royalties). Se é
tratada como um dividendo presumido, então, ele é claramente derivado da
companhia de base [a CFC], constituindo renda do país daquela companhia.
Mesmo assim, não está claro se a renda deve ser tratada como um dividendo
(artigo 10) ou como rendimentos não expressamente mencionados (artigo 21).
Sob algumas dessas legislações ou regras, a renda tributável é tratada como um
dividendo, com o resultado de que uma isenção concedida por uma convenção,
por
exemplo,
uma
isenção de uma filial, seja também estendida ao contribuinte. É questionável se a
Convenção requer que isso seja feito. Se o país de residência considera que esse
não é o caso, pode se alegado que ele está obstruindo a normal operação da
isenção de uma filial mediante tributação do dividendo (na forma de "dividendo
presumido") antecipadamente.
39. Aonde os dividendos são realmente distribuídos pela companhia de base [a
CFC], as provisões da convenção bilateral têm que ser normalmente aplicadas
porque há renda de dividendos dentro do escopo da convenção. Assim, o país da
companhia de base pode submeter o dividendo a uma tributação na fonte. O país
da residência do controlador aplicará os métodos normais de eliminação da
bitributação (isto é, o método do crédito ou da isenção). Isso implica que o
tributo retido deve ser creditado no país de residência do controlador, mesmo
que
o
lucro
distribuído
(o
dividendo) tenha sido tributado anos antes no âmbito da legislação CFC ou
outras regras com efeitos similares. No entanto, a obrigação de dar o crédito
nesse caso permanece questionável. Geralmente tal dividendo é isento da
tributação (uma vez que ele já foi tributado no âmbito daquela legislação ou
regras) e poderia ser arguido que não há base para o crédito do tributo retido.
Por outro lado, o propósito do tratado seria frustrado se esse crédito pudesse ser
evitado via simples antecipação da tributação pela oposição da citada
legislação. O princípio geral estabelecido acima sugere que o crédito deveria ser
concedido mesmo que os detalhes possam depender de tecnicalidades da citada
legislação ou regras e do sistema de crédito dos tributos
no exterior contra os tributos domésticos (por exemplo, tempo decorrido desde a
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

tributação dos "dividendos presumidos"). Porém, os contribuintes que tenham
recorrido a arranjos artificiais estão assumindo riscos que não estão
completamente sob a salvaguarda das autoridades tributárias.
Nada obstante a existência dessa possibilidade, como já se disse, não parece que a
lei brasileira tenha seguido esse difícil caminho.
Registre-se, contudo, que a matéria sofrerá profundas alterações para os fatos
geradores futuros por obra do conteúdo introduzido pela Lei no 12.973/14.
No caso presente, a jurisdição brasileira não tem conexão com o lucro produzido
pelas empresas espanhola, argentina e chilena. A nossa lei não pode alcançá-las sem que algum
critério de conexão se estabeleça. Portanto, o que a nossa lei faz é tributar a “nossa” empresa,
residente, pelo natural critério da residência. Apenas o cálculo da renda tributada nesta empresa,
conforme determinado pela lei interna, é que é baseado nos lucros apurados pelas empresas no
exterior. A compensação do imposto pago sobre o lucro pela empresa não residente, para alívio
da bitributação econômica, é mera liberalidade da lei interna. Assim como, se existisse (ou vier a
existir) determinação para a não tributação dos dividendos efetivamente distribuídos a posteriori,
esta seria (ou será) também outra liberalidade (uma vez que já havia sido concedido o alívio
anterior).
Tal entendimento, sublinhe-se, é o mesmo adotado pela RFB oficialmente em por
meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 08 de agosto de 2013, cuja ementa recebeu a
seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
LUCROS
AUFERIDOS
POR
EMPRESAS
COLIGADAS
OU
CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos
Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Convém transcrever as conclusões de tal ato:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da MP
no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

De igual forma, recentemente o próprio CARF vem adotando tal entendimento,
chamando atenção a decisão prolatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais na sessão de 04
de maio de 2016 (Acórdão 9101-002.330), em brilhante voto vencedor do i. Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão em que são rebatidos todos os argumentos usualmente utilizados pelos
que defendem tese contrária à exposta no presente voto.
Pelo artigo 7, inexiste ofensa ao Acordo Brasil-Chile, portanto, não assiste razão à
Recorrente.
Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões que
levaram a metade do Colegiado a divergir do voto do I. Relator.
E considerando que essa mesma matéria foi analisada no Acórdão no 9101-
006.247, de minha relatoria, em Sessão de 9 de agosto de 2022, sendo que na época o
contribuinte saiu vitorioso por maioria de votos, reproduzo o voto vencedor naquela ocasião com
alguns complementos, voto este que inclusive foi por mim exposto nesta mesma Sessão de
Julgamento em outros casos que figurei como relator (Processos 12448.731470/2013-71,
16682.723006/2015-51 e 16561.720132/2017-92):
Da prevalência dos Tratados Internacionais frente a legislação interna
(impossibilidade de aplicação do art. 74 da MP 2.158-35/2001 nesse caso concreto)
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

A controvérsia envolve a interpretação sistemática da tributação sobre lucros
auferidos por empresas controladas domiciliadas no exterior (no caso Argentina, Espanha e
Chile), prevista no artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a norma de “bloqueio”
prescrita no artigo 7 do acordo celebrado pelo Brasil com estes Países.
Pois bem.
Sobre o regime jurídico da tributação dos lucros no exterior, o presente Julgador,
em coautoria com o I. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, assim se manifestou:11
Em primeiro lugar, sempre é importante registrar que as regras de lucros no exterior,
também conhecidas como “controlled foreign companies” (CFC), não deveriam ser um
regime geral de tributação da renda em bases universais (“wordwide income taxation”),
mas sim de normas especiais que deveriam evitar que o contribuinte possa afastar ou
diferir o pagamento do imposto de renda sobre rendimentos por ele auferidos no
exterior através da interposição de sociedades.
Nesse sentido, as regras CFC seriam normas antiabusivas que apenas deveriam ser
aplicadas em situações excepcionais, ou seja, sob certas condições, como, por exemplo,
nas hipóteses de (i) autonomia fiscal da autoridade sediada no exterior; (ii) existência de
controle da sociedade estrangeira pelo residente; (iii) apuração de rendas passivas pela
pessoa jurídica sediada no exterior; e (iv) sua localização em país com tributação
favorecida.12
Com relação à legislação CFC brasileira antes da Lei n. 12.973/2014, Heleno Torres
assinalava alguns dos testes que a legislação CFC brasileira poderia ter adotado para
fins de definição das hipóteses em que ela deveria ser aplicável, isto é, a controlada no
exterior fosse considerada sociedade transparente. Os testes citados pelo referido autor
englobam: (i) a comparação entre as alíquotas dos dois ordenamentos, teste do escopo
social; (ii) verificação se a sociedade controlada é cotada em bolsa de valores; (iii)
verificação da distribuição aceitável de rendimentos; (iv) verificação da data contábil e
prazo em que o sujeito se manteve vinculado à sociedade; e (v) o teste do “de minimis”,
pelo qual se busca um teto aceitável de distribuição.13
Por sua vez, no tocante ao regime instaurado a partir da Lei no 12.973/14, Matheus
Piconez pontua que tais regras não seguem as definições e objetivos gerais de regras
CFC, de modo que as regras brasileiras não são antiabuso, sendo meramente
arrecadatórias, dificultando ou impossibilitando o investimento internacional de
empresas brasileiras.14
Desse modo, a norma brasileira CFC é bem mais ampla do que as normas CFC de
outros países, incluindo a tributação de rendas ativas e de investidas localizadas em
países com níveis adequados de tributação da renda, fatos estes que trazem o
inconveniente de desestimular a expansão internacional das pessoas jurídicas brasileiras,
constituindo-se, ademais, em uma grande desvantagem comparativa, para utilizarmos o
contrário do jargão desenvolvido pelo economista David Ricardo.
Feitas as ponderações iniciais sobre o que deveria ser uma norma CFC, passamos à
evolução histórica das normas brasileiras que regem o tema.

11 "Dos lucros contábeis registrados por controladas localizadas no exterior e os limites jurídicos para a glosa de
despesas neles registradas". In. Revista de Direito Contábil Fiscal. São Paulo: volume 3. Número 5. Jan/Jun 2021
12 BIANCO, João Francisco. Transparência Fiscal Internacional. São Paulo: Dialética, 2007.
13 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário Internacional, São Paulo: RT, 2001, pp. 125-128.
14 PICONEZ, Matheus. Lucros no exterior, equivalência e tributação da “parcela do ajuste do valor do investimento”
à luz dos acordos de bitributação brasileiros. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga. LOPES, Alexsandro Broedel.
Controvérsias Jurídico-Contábeis. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2015.
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Conforme mencionado anteriormente, a tributação das pessoas jurídicas brasileiras em
bases universais começou com o advento da Lei n. 9.249/1995, que prescreveu, em seu
artigo 25, que:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real.
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a
data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A redação dos referidos dispositivos legais não passou ilesa a críticas, sendo que foram
levantados dois pontos polêmicos: o primeiro em relação ao aspecto temporal, isto é,
quando efetivamente o lucro do exterior deve ser tributado: se por ocasião da
distribuição ou se automático (por ocasião do fechamento do balanço); e o segundo
ponto em relação ao aspecto quantitativo, ou seja, qual a efetiva base de cálculo: se é o
lucro líquido “puro” (lucro contábil ou lucro societário) ou se é o lucro líquido ajustado
pelas normas tributáveis brasileiras (“lucro fiscal”).
(...) até o advento do artigo 74 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, tributava-se o
lucro efetivamente distribuído, na linha do que dispunham a Instrução Normativa n.
38/1996 e, em seguida, a Lei n. 9.532/1997.
Todavia, após a edição da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, o momento de
tributação passou a ser automático quando do encerramento de cada ano-calendário, o
que acabou, a passos tortos, se repetindo sob a égide da lei atual (Lei 12.973/2014).
Mais precisamente, dispunha o artigo 74 da MP 2.158-35/2001, vigente à época
dos fatos geradores, que:
Artigo 74 - Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21
desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.
Parágrafo único. - Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002,
salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de disponibilização previstas
na legislação em vigor.
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

A constitucionalidade desse dispositivo, notadamente a “distribuição automática”
dos lucros auferidos no exterior por intermédio de controladas ou coligadas, foi objeto da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 2588), ação esta que, conforme resumido no voto do
Acórdão no 1402-004.360, da lavra da Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, foi julgada
pelo STF:
(...) com eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de que a regra prevista no
caput do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001:
a) se aplica às controladas situadas em países considerados paraísos fiscais; e b) não se
aplica às coligadas localizadas em países sem tributação favorecida.
Dessa forma, o resultado da decisão seria o seguinte:

Ao analisar a ementa da decisão proferida na ADIN 2588 verifica-se que, embora tenha
suscitado a inconstitucionalidade na hipótese de tributação das controladas em países de
tributação normal não foi obtida decisão definitiva quanto à esse ponto. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA
OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA
JURÍDICA
CONTROLADA OU COLIGADA
SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA
DATADO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS ("31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO"). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA
A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERlORlDADE. MP 2.158-35/2001,
ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 22 (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionaldade do art. 43, § 2Q do CTN e do art. 74 da MP
2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que O dia 31 de dezembro de cada ano está
dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao pagamento de
participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo (impedir
"planejamento tributário") ou antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou
devido à submissão obrigatória das empresas nacionais investidoras ao Método de
de.Equivalência Patrimoníal-MEp, previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei
6.404/1976, art. 248);
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados
apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos
pela empresa estrangeira controlada;
1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto impugnado
para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de tributação normal,
com o objetivo de preservar a função antievasiva da normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do resultado
reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais coligadas a
pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou que não sejam
"paraísos fiscais";
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas nacionais controladoras de
pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida, ou desprovidos de
controles societários e fiscais adequados ("paraísos fiscais", assim definidos em lei) 2.3.
A inconstitucionalidade do art. 74 par. 00., da MP 2.158-35/2001-de modo que o texto
impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de
2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para
dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para declarar a
inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP
2.158/2001.(grifamos)
Todavia, ao analisar a parte dispositiva da decisão, verifica-se que ela se restringe aos
pontos mencionados anteriormente:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos em,
julgar parcialmente procedente a ação para, com eficácia erga omnes e efeito vinculante,
conferir interpretação conforme, no sentido de que o art. 74 da MP no 2.158-35/2001
não se aplica às empresas “coligadas” localizadas em países sem tributação favorecida
(não “paraísos fiscais”), e que o referido dispositivo se aplica às empresas “controladas”
localizadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e
fiscais adequados (“paraísos fiscais”, assim definidos em lei). O Tribunal deliberou pela
não aplicabilidade retroativa do parágrafo único do art. 74 da MP no 2.158-35/2001.
De fato, a decisão proferida na ADIN 2588 não atingiu a tributação de empresas
controladas e domiciliadas em países com tributação normal, isto é, países não considerados
como paraísos fiscais. De igual modo não foi objeto deste julgado vinculante a análise sobre a
aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2158-35/01 em relação aos lucros auferidos por investidas
sediadas em países que possuam com o Brasil Acordos ou Convenções para fins de evitar a
dupla tributação da renda, como é o caso da Argentina, Espanha e Chile.
Nessa situação, ou seja, sobre lucros de controladas domiciliadas nesses Países,
que não são considerados paraíso fiscal -, entendo que não é cabível a cobrança de imposto de
renda brasileiro no modo piloto automático, como prevê o referido artigo 74 e na linha do que
pretende o Auto de Infração ora analisado, justamente em face da prevalência dos artigos 7 e 10
das Convenções Destinadas a Evitar a Dupla Tributação, celebradas entre o Brasil e a República
da Argentina, Espanha e Chile, respectivamente pelo Decreto no 87.976/82, Decreto no 76.975/76
e Decreto no 4.852/03, que assim dispõem:
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Argentina - ARTIGO VII
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na forma
indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente à medida em que
sejam atribuíveis a esse estabelecimento permanente.
2. Com ressalva das disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado Contratante, a
esse estabelecimento permanente, os lucros que obteria se constituísse uma empresa
distinta e separada, exercendo atividades idênticas ou similares em condições idênticas
ou similares, e transacionando com absoluta independência com a empresa de que é um
estabelecimento permanente.
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir as
despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento
permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos gerais de administração
assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados separadamente
nos outros artigos da presente Convenção, as disposições desses artigos não serão
afetadas pelas disposições deste Artigo.
(...)
Argentina - ARTIGO X
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde reside a
sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse Estado.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplicam se o beneficiário dos dividendos,
residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é
residente a sociedade que paga os dividendos, um estabelecimento permanente ou uma
base fixa a que estiver efetivamente ligada à participação geradora dos dividendos.
Nesse caso, serão aplicáveis as disposições dos Artigos VII ou XIV, conforme o caso.
4. O termo "dividendos", usado no presente Artigo, designa os rendimentos
provenientes de ações, ações ou direitos de fruição, ações de empresas mineradoras,
partes de fundador ou outros direitos de participação em lucros, com exceção de
créditos, bem como rendimentos de outras participações de capital assemelhados aos
rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado Contratante em que a
sociedade que os distribuir seja residente.
5. Quando uma sociedade residente da Argentina tiver um estabelecimento permanente
no Brasil, esse estabelecimento permanente poderá aí estar sujeito a um imposto retido
na fonte de acordo com a legislação brasileira.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber lucros ou
rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante não poderá
cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto à medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou à medida em
que a participação geradora dos dividendos estiver efetivamente ligada a um
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse outro Estado, nem
sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre lucros não
distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros distribuídos consistirem total
ou parcialmente de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.

Espanha - Artigo 7
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de
um estabelecimento permanente à situado. No último caso, os lucros da empresa serão
tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse
estabelecimento permanente.
2. Quando uma empresa de um Estado Contratante Contratante exercer sua atividade no
outro Estado Contratante através de um estabelecimento permanente aí situado, serão
atribuídos em cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que
obteria se constituísse uma empresa distinta e separada, exercendo atividade idênticas
ou similares, e transacionando com absoluta independência com a empresa de que é um
estabelecimento permanente.
3. No calculo dos lucros de um estabelecimento permanente, é permitido deduzir as
despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento
permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos de administração assim
realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples fato de
comprar bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados separadamente
nos outros Artigos da presente Convenção, as disposições desses Artigos não serão
afetadas pelas disposições do presente Artigo.
(...)
Espanha - Artigo 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia esses dividendos podem ser tributados no Estado Contratante onde reside a
sociedade que os paga, e de acordo com a legislação desse Estado. Mas o imposto assim
estabelecido não poderá exercer 15% do montante bruto dos dividendos.
Este parágrafo não afetará a tribulação da sociedade com referência aos lucros que
deram origem aos dividendos pagos.
3. O disposto nos §§ 1o e 2o, não se aplica quando o beneficiário dos dividendos,
residente de um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é
residente a sociedade que paga os dividendos, um estabelecimento permanente a que
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

estiver ligada a participação geradora os dividendos. Neste caso, serão aplicáveis as
disposições do Artigo 7o.
4. O termo “dividendos” usado no presente Artigo, designa os redimentos provenientes
de ações, ações ou direitos de fruição, partes de empresas mineradoras, ações de
fundador ou outros direitos que permitam participar, bem como redimentos de outras
participações de capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação
tributária do Estado Contratante em que a sociedade que os distribuir seja residente.
5. Quando uma sociedade residente da Espanha tiver um estabelecimento permanente
no Brasil, esse estabelecimento permanente poderá aí esta sujeito a um imposto retido
na fonte de acordo com a legislação fiscal brasileira. Todavia esse imposto não poderá
exceder 15% do montante bruto dos lucros do estabelecimento permanente,
determinado após o pagamento do imposto de renda de sociedades referentes a esses
lucros. Não obstante, o imposto só será aplicável quando os lucros forem efetivamente
transferidos para o exterior.
(...)
Chile - Artigo 7
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante somente podem ser tributados
nesse Estado, a não ser que a empresa exerça ou tenha exercido sua atividade no outro
Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a
empresa exerce ou tiver exercido sua atividade na forma indicada, seus lucros podem
ser tributados no outro Estado, mas somente na medida em que forem atribuíveis a esse
estabelecimento permanente.
2. Ressalvadas as disposições do parágrafo 3, quando uma empresa de um Estado
Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um
estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado Contratante, a
esse estabelecimento permanente, os lucros que o mesmo teria podido obter se fosse
uma empresa distinta e separada que exercesse atividades idênticas ou similares, em
condições idênticas ou similares, e tratasse com absoluta independência com a empresa
da qual é um estabelecimento permanente.
3. Para a determinação dos lucros de um estabelecimento permanente, será permitida a
dedução das despesas necessárias e efetivamente realizadas para a consecução dos fins
desse estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os encargos
gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo mero fato de que
este compre bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em outros
Artigos desta Convenção, as disposições desses Artigos não serão afetadas pelas
disposições do presente Artigo.
(...)
Chile - Artigo 10
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado Contratante a um
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante em
que resida a sociedade que os pague e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se
o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente do outro Estado Contratante, o
imposto assim exigido não poderá exceder de:
a)10 por cento do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efetivo for uma
sociedade que controle, direta ou indiretamente, pelo menos 25 por cento das ações com
direito a voto da sociedade que pague tais dividendos;
b)15 por cento do montante bruto dos dividendos em todos os demais casos.
Este parágrafo não afeta a tributação da sociedade em relação aos lucros que dão origem
ao pagamento dos dividendos.
3. O termo "dividendos" no sentido deste Artigo compreende os rendimentos
provenientes de ações ou outros direitos, com exceção dos direitos de crédito, que
permitam participar dos lucros, assim como os rendimentos de outros direitos de
participação sujeitos ao mesmo tratamento tributário que os rendimentos de ações pela
legislação do Estado Contratante do qual a sociedade que os distribui seja residente.
4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste Artigo não são aplicáveis se o beneficiário
efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerce, no outro Estado
Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos, uma atividade
empresarial por meio de um estabelecimento permanente aí situado ou presta nesse
outro Estado serviços pessoais independentes por meio de uma base fixa aí situada e a
participação geradora dos dividendos está vinculada efetivamente a esse
estabelecimento permanente ou base fixa. Nesta hipótese, são aplicáveis as disposições
do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme o caso.
5. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um estabelecimento
permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento permanente poderá aí
estar sujeito a um imposto distinto do imposto que afeta os lucros do estabelecimento
permanente nesse outro Estado Contratante e segundo a legislação desse Estado.
Todavia, esse imposto distinto do imposto sobre os lucros não poderá exceder o limite
estabelecido no subparágrafo a) do parágrafo 2 do presente Artigo.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante obtiver lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado Contratante, esse outro Estado não poderá
exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou na medida em
que a participação geradora dos dividendos pagos estiver vinculada efetivamente a um
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse outro Estado, nem
submeter os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre os mesmos, ainda
que os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistam, total ou parcialmente,
de lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado.
(...)
Interpretando ambos os dispositivos, Heleno Taveira Torres leciona que:
Na combinação dos dispositivos constantes dos art. 7o e 10 da CDT, exsurge o
impedimento à tributação dos lucros e dividendos antes de sua efetiva distribuição, sob
condição de disponibilidade então qualificada como “dividendo pago”, como medida
eventual de eliminar eventual dupla tributação ou tratamento discriminatório que são os
fins primordiais desses tratados (Tributação de Controladas e Coligadas no Exterior e
seus Desafios Concretos. In: Direito Tributário Internacional Aplicado. Vol VI. São
Paulo: Quartier Latin, 2012. Pag. 435).
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Como se vê, da conjugação dos dispositivos acima (artigos 7 e 10), os lucros
provenientes de investimentos em sociedades domiciliadas na Argentina, Espanha e Chile, sem
que aqui possuam um estabelecimento permanente – como é a situação presente – apenas podem
ser tributados, no Brasil, no momento em que houver pagamento de dividendos à controladora
brasileira.
Não se pode perder de vista, nesse ponto, que o sistema jurídico brasileiro
conferiu um caráter de especialidade aos Tratados Internacionais, os quais, com fundamento no
artigo 98 do CTN15, devem prevalecer perante a legislação interna.
Como bem observou a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, em voto
vencido proferido no referido Acórdão no 1402-004.360:
Os resultados auferidos em países com os quais o Brasil possui acordos para evitar a
dupla tributação são objeto de regras especiais dispostas nas próprias convenções
internacionais. Sobre tal matéria o artigo 98 do CTN determina que os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária e serão
observadas pela a que lhes sobrevenha.
Sendo assim, as disposições dos acordos para evitar a dupla tributação sobre a renda
devem ser aplicadas em detrimento daquelas fixadas pela legislação interna brasileira,
mesmo nos casos em que as convenções sejam anteriores à Lei no 9.249, de 1995, pois a
prevalência dos tratados ocorre pelo critério da especialidade e não pelo critério de
antiguidade da norma jurídica. Desse modo, os acordos podem ser modificados,
denunciados ou revogados somente por mecanismos próprios do Direito dos Tratados.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.325.709- RJ:
RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO NA ORIGEM. APELAÇÃO. EFEITO APENAS
DEVOLUTIVO. PRECEDENTE. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS
POR IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DE JUIZ FEDERAL. NÃO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. IRPJ E CSLL. LUCROS
OBTIDOS POR EMPRESAS CONTROLADAS NACIONAIS SEDIADAS EM
PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO REGULADA. PREVALÊNCIA DOS TRATADOS
SOBRE BITRIBUTAÇÃO ASSINADOS PELO BRASIL COM A BÉLGICA
(DECRETO 72.542⁄73), A DINAMARCA (DECRETO 75.106⁄74) E O PRINCIPADO
DE LUXEMBURGO (DECRETO 85.051⁄80). EMPRESA CONTROLADA SEDIADA
NAS BERMUDAS. ART. 74, CAPUT DA MP 2.157-35⁄2001. DISPONIBILIZAÇÃO
DOS LUCROS PARA A EMPRESA CONTROLADORA NA DATA DO BALANÇO
NO QUAL TIVEREM SIDO APURADOS, EXCLUÍDO O RESULTADO DA
CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR DO INVESTIMENTO PELO
MÉTODO
DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
PARA
CONCEDER
A
SEGURANÇA, EM PARTE.
(...)
3. A interpretação das normas de Direito Tributário não se orienta e nem se condiciona
pela expressão econômica dos fatos, por mais avultada que seja, do valor atribuído à
demanda, ou por outro elemento extrajurídico; a especificidade exegética do Direito
Tributário não deriva apenas das peculiaridades evidentes da matéria jurídica por ele
regulada, mas sobretudo da singularidade dos seus princípios, sem cuja perfeita

15 Artigo 98 - Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha.
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

absorção e efetivação, o afazer judicial se confundiria com as atividades administrativas
fiscais.
4. O poder estatal de arrecadar tributos tem por fonte exclusiva o sistema tributário, que
abarca não apenas a norma regulatória editada pelo órgão competente, mas também
todos os demais elementos normativos do ordenamento, inclusive os ideológicos, os
sociais, os históricos e os operacionais; ainda que uma norma seja editada, a sua
efetividade dependerá de harmonizar-se com as demais concepções do sistema: a
compatibilidade com a hierarquia internormativa, os princípios jurídicos gerais e
constitucionais, as ilustrações doutrinárias e as lições da jurisprudência dos Tribunais,
dentre outras.
5. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que as disposições dos Tratados
Internacionais Tributários prevalecem sobre as normas de Direito Interno, em razão da
sua especificidade. Inteligência do art. 98 do CTN. Precedente: (RESP 1.161.467-RS,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 01.06.2012).
6. O art. VII do Modelo de Acordo Tributário sobre a Renda e o Capital da OCDE
utilizado pela maioria dos Países ocidentais, inclusive pelo Brasil, conforme Tratados
Internacionais Tributários celebrados com a Bélgica (Decreto 72.542⁄73), a Dinamarca
(Decreto 75.106⁄74) e o Principado de Luxemburgo (Decreto 85.051⁄80), disciplina que
os lucros de uma empresa de um Estado contratante só são tributáveis nesse mesmo
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante, por
meio de um estabelecimento permanente ali situado (dependência, sucursal ou filial);
ademais, impõe a Convenção de Viena que uma parte não pode invocar as disposições
de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27), em
reverência ao princípio basilar da boa-fé.
7. No caso de empresa controlada, dotada de personalidade jurídica própria e distinta da
controladora, nos termos dos Tratados Internacionais, os lucros por ela auferidos são
lucros próprios e assim tributados somente no País do seu domicílio; a sistemática
adotada pela legislação fiscal nacional de adicioná-los ao lucro da empresa controladora
brasileira termina por ferir os Pactos Internacionais Tributários e infringir o princípio da
boa-fé na relações exteriores, a que o Direito Internacional não confere abono.
8. Tendo em vista que o STF considerou constitucional o caput do art. 74 da MP 2.158-
35⁄2001, adere-se a esse entendimento, para considerar que os lucros auferidos pela
controlada sediada nas Bermudas, País com o qual o Brasil não possui acordo
internacional nos moldes da OCDE, devem ser considerados disponibilizados para a
controladora na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
9. O art. 7o, § 1o. da IN⁄SRF 213⁄02 extrapolou os limites impostos pela própria Lei
Federal (art. 25 da Lei 9.249⁄95 e 74 da MP 2.158-35⁄01) a qual objetivou regular; com
efeito, analisando-se a legislação complementar ao art. 74 da MP 2.158-35⁄01, constata-
se que o regime fiscal vigorante é o do art. 23 do DL 1.598⁄77, que em nada foi alterado
quanto à não inclusão, na determinação do lucro real, dos métodos resultantes de
avaliação dos investimentos no Exterior, pelo método da equivalência patrimonial, isto
é, das contrapartidas de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras
controladas.
10. Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, concedendo em
parte a ordem de segurança postulada, para afirmar que os lucros auferidos nos Países
em que instaladas as empresas controladas sediadas na Bélgica, Dinamarca e
Luxemburgo, sejam tributados apenas nos seus territórios, em respeito ao art. 98 do
CTN e aos Tratados Internacionais em causa; os lucros apurados por Brasamerican
Limited, domiciliada nas Bermudas, estão sujeitos ao art. 74, caput da MP 2.158-
35⁄2001, deles não fazendo parte o resultado da contrapartida do ajuste do valor do
investimento pelo método da equivalência patrimonial.
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Da mesma forma, entendo inaplicável a tributação dos lucros da controlada Argentina
com fundamento no artigo 10 do Tratado. Isso porque, como se verifica pela leitura do
artigo acima transcrito, o seu alcance está restrito aos dividendos pagos. Nesse sentido,
esclarecedor o voto do Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no 9101-002.332:
(...)
Diante de todo o exposto, o Artigo VII, do Decreto 78.976/82 – Tratado Brasil e
Argentina serve como norma de bloqueio e sobrepõe-se às disposições do art. 74 da MP
no 2.15835/ 01, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros das
controladas da contribuinte sediadas na Argentina, objeto deste processo administrativo.
Nenhum reparo cabe a esse racional.
Tal como positivado, o artigo 74 da MP no 2158-35/01 conflita diretamente com o
disposto não só do artigo 7, mas também do artigo 10 dos referidos Tratados, afinal todas essas
regras notoriamente direcionam-se ao lucro apurado em face de investimentos no exterior.
Ora, é evidente que, enquanto a lei interna busca atingir o resultado do exterior de
uma forma ampla e indistinta, os tratados internacionais limitam esse alcance geral, bloqueando
a tributação desse mesmo resultado nas situações acordadas no contexto das relações
internacionais, como é o caso do lucro de investidas holandesas e portuguesas.
Admitir a generalidade da escolha do Legislador para tributar lucros do exterior
no modo piloto automático, ainda que na forma de adição fiscal ao lucro brasileiro, causaria uma
indevida colisão com as regras já negociadas pelo próprio Estado no combate a uma dupla
tributação da renda, as quais, conforme exposto, devem se sobrepor.
Nesse sentido lecionam Alberto Xavier, José Henrique Longo e Sérgio André
Rocha, respectivamente:
Infringiria, por isso, frontalmente, os tratados qualquer tentativa de aplicação de
preceito legal que determinasse a adição à base de cálculo do imposto (lucro líquido da
sociedade brasileira, contribuinte de um Estado) dos lucros próprios da sociedade
controlada domiciliada em outro Estado contratante, pois tal significaria o Brasil
arrogar-se uma competência tributária cumulativa, quando o tratado é expresso em
atribuir ao Estado de domicílio da controlada ou coligada no exterior uma competência
tributária exclusiva.16
Se o Brasil é signatário da Convenção de Viena que prescreve a interpretação dos
Tratados tendo em conta a boa-fé das partes (artigo 31), não é razoável (artigo 32) que
se permita o uso de ficção em legislação de origem interna para fraudar o artigo 7o do
Tratado que impede a incidência do IRPJ e da CSL sobre o lucro de controlada ou
subsidiária na Espanha.17
... o que se alcança com o artigo 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 é
efetivamente a tributação dos lucros da empresa não residente, como deixa claro a
própria redação deste artigo, ao determinar que "os lucros auferidos por controlada ou
coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou
coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados". Dessa forma,

16 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 2010. P. 380.
17 LONGO, José Henrique. O Lucro de Subsidiária no Exterior e o Tratado Internacional. In: IV Congresso Nacional
de Estudos Tributários. São Paulo: Noeses. 2007. P. 309.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

haveria aqui uma espécie de "planejamento tributário abusivo" do Estado brasileiro para
se furtar ao cumprimento das obrigações assumidas nos tratados internacionais.18
Digna de nota, também, é a seguinte passagem do voto de relatoria do ex
Conselheiro Marcos Shigueo Takata no Acórdão no 1103-001.122:
Como o pressuposto é a constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158/01, só
posso concluir que o regime de transparência fiscal adotado não tem como
materialidade os dividendos, pois, como se viu, não há como se tributarem
dividendos fictos ou dividendos distribuídos fictamente. Adiante esclareço a
materialidade do art. 74 da MP 2.158/014.
A técnica de tributação não pode ser manejada ou manipulada para alcançar
materialidade ou seu aspecto temporal por ficção legal, nos termos deduzidos
alhures.
(...)
Pelo art. 74 da MP 2.158/01 não se tributam dividendos fictos ou dividendos fictamente
distribuídos.
O art. 10 dos tratados em discussão, ao estabelecer a competência cumulativa
dos Estados contratantes, não alcança os lucros auferidos e não distribuídos
por controlada e coligada domiciliadas num dos Estados contratantes: ele delimita a
competência cumulativa dos Estados contratantes, para a tributação dos dividendos
efetivamente distribuídos.
Prossigo.
Como acentuei alhures, o regime de CFC (Controlled Foreign Corporations) adotado
pelo Brasil não tem função antielisiva. É um regime de transparência fiscal distinto do
incorporado pela quase totalidade dos países que o agasalham. A transparência fiscal
instituída pelo art. 74 da MP 2.158/01 c/c o art. 25 da Lei 9.249/95 é o de considerar os
lucros apurados por qualquer controlada ou coligada no exterior como auferidos
diretamente pela controladora ou coligada-participante no Brasil.
Logo, o regime de CFC do Brasil, aperfeiçoado pelo art. 74 da MP 2.158/01, é o da
tributação dos lucros auferidos no exterior pela pessoa jurídica no País, por meio ou por
intermédio de suas controladas ou coligadas no exterior.
Por outras palavras, sem rodeios: a tributação do art. 74 da MP 2.158/01 recai sobre os
lucros da investida no exterior que são considerados como auferidos diretamente pela
investidora no Brasil.
(...)
A propósito, em sessão de 12 de novembro, esta C. 1a Turma da CSRF, em
julgamento do qual participei (Acórdão no 9101-005.809), afastou a tributação em caso
semelhante, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR
INTERMÉDIO DE SOCIEDADE CONTROLADA FORA DE PARAÍSO FISCAL OU
PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. ADIÇÃO DOS RESULTADOS

18 ROCHA, Sérgio André. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo : Dialética. 2012. P. 408.
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

POSITIVOS NA APURAÇÃO DA INVESTIDORA BRASILEIRA. JULGAMENTO
STF. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EFICAZ.
No julgamento da ADI no 2.588/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal, que tratou da
inconstitucionalidade na aplicação do art. 74 da MP no 2.158/01 aos lucros auferidos por
empresa controlada no exterior, situada fora de paraísos fiscais ou de países com
tributação favorecida, não houve a deliberação e concordância necessárias sobre essa
hipótese específica, dentro da matéria apreciada, para promover o controle de
constitucionalidade concentrado pretendido pela Ação proposta, capaz de produzir
efeitos erga omnes.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR INTERMÉDIO DE SOCIEDADE
CONTROLADA
LOCALIZADA
NA
ARGENTINA.
EXISTÊNCIA
DE
CONVENÇÃO DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. ONERAÇÃO
DOS LUCROS PRÓPRIOS DA ENTIDADE ESTRANGEIRA. APLICAÇÃO DO
ART. 7o. BLOQUEIO DAS NORMAS DOMESTICAS.
O art. 74 da MP no 2.158/01 tem efeito de verdadeira norma CFC (Controlled Foreign
Corporation rule) por considerar totalmente transparentes as empresas controladas e
coligadas no exterior, mas não possui a justificativa e a finalidade típicas, antiabusivas,
o que permitiria a sua aplicação em harmonia com as disposições das normas
internacionais, firmadas entre os Estados com o intuito de se evitar a dupla tributação.
A hipótese de tributação delineada pelo art. 25 da Lei no 9.249/95, em comunhão com a
disposição do posterior art. 74 da MP no 2.158/01, na medida que alcança os lucros
auferidos pela entidade domiciliada no exterior, atrai e confirma a incidência do art. 7o
da Convenção firmada entre Brasil e Argentina, sendo uma norma de bloqueio que
impede a incidência regular da legislação doméstica que promove tal oneração fiscal,
prevalecendo, assim, o disposto no pacto internacional, como o previsto no comando do
art. 98 do Código Tributário Nacional, reiteradamente confirmado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Do voto condutor desse precedente, do I. ex Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e que foi por mim acompanhado, extrai-se que:
É certo, então, que a Convenção firmada com a Argentina deve ser observada.
(...)
No entender desse Conselheiro, que se alinha às citações acima colacionadas, é evidente
e inquestionável estarmos diante da tributação do lucro auferido por empresas
domiciliadas no exterior.
Nesse sentido é a lição do ex-conselheiro e Professor Luís Flávio Neto19 (Relator do tão
emblemático v. Acórdão no 9101-002.332, proferido por esta mesma C. 1a Turma da
CSRF e publicado em 14/07/2016, em que restou vencido por voto de qualidade, em
robusto, profundo e histórico embate acadêmico com, o também ex-conselheiro e
Professor, Marcos Aurélio Pereira Valadão) que objetivamente comenta e conclui sobre
a regra da tributação dos lucros das empresas, dentro das disposições padrão da CM-
OCDE, como é no caso da Convenção firmada com a Argentina:
No coração dos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil, nos moldes da CM-
OCDE, consta a regra de que os lucros de empresas são tributáveis exclusivamente no
Estado de residência da pessoa jurídica que os aufere. É o que se dá com a regra de

19 A Tributação Brasileira dos Lucros de Empresas Controladas em Países com Acordo de Bitributação. In
SCHOUERI, Luis Eduardo; BIANCO, João Francisco; CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; DUARTE FILHO,
Paulo César Teixeira; COSTA, Alcides Jorge. Estudos de direito tributário: em homenagem ao prof. Gerd Willi
Rothmann. São Paulo : Quartier Latin, 2016. pp. 237 e 250.
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

distribuição de competência para a tributação dos “lucros das empresas”, prevista no
tratado Brasil-Países Baixos, em seu art. 7o.
Por sua vez, os acordos de dupla tributação celebrados pelo Brasil geralmente preveem
que rendimentos como dividendos possam ser tributados pelo Estado da fonte, à
alíquota máxima de 15%, restando ao Estado de residência exigir apenas o percentual
previsto em sua legislação doméstica que exceder tal montante.
É o que se dá no art. 10o da Convenção Brasil-Países Baixos o qual estabelece que os
dividendos pagos por empresa holandesa (Estado da fonte) a residente no Brasil podem
ser tributados, pelos Países Baixos, à alíquota máxima de 15%, restando ao Brasil
(Estado de residência) exigir apenas o percentual previsto em sua legislação doméstica
que exceder tal montante, pela concessão de crédito do imposto pago no exterior.
(...)É possível compreender que, caso o Brasil e os Países Baixos houvessem consentido
em permitir que as suas respectivas legislações domésticas CFCs incidissem à revelia
do art. 7o do acordo de bitributação celebrado, teriam formalizado um protocolo ou
outro instrumento hábil neste sentido.
(...)Por meio das evidências colhidas dos contextos intrínseco e extrínseco (primário e
secundário) do acordo Brasil-Países Baixos, adotado como exemplo para a análise do
tema proposto, foi possível aferir que o art. 10 daquele tratado não se presta à tutela de
tutela de “dividendos” fictos, mas apenas de “dividendos pagos”, exigindo-se, para
tanto, efetiva transferência de titularidade dos recursos ou diretos da sociedade ao
acionista.
(...)Nesse cenário, todas as evidências analisadas corroboram com a conclusão de que a
categoria de rendimentos onerada pela tributação brasileira dos lucros de controladas no
exterior deve ser sob o escopo do art. 7 do acordo BrasilPaíses Baixos, não descartando
a hipótese da mesma conclusão ser aplicável à generalidade dos acordo de bitributação
celebrados.
Como consequência, na presença do acordo Brasil-Países Baixos e potencialmente de
outros tratados, a legislação brasileira de tributação de lucros de controladas no exterior
deixa de ter eficácia, pois o país de residência destas terá competência exclusiva para
tributar os lucros de suas residentes (art. 7o). Nosso pais, por sua vez, solenemente
acordou exercer a sua competência tributária quando dividendos forem pagos à
controladora brasileira. Pacta sunt servanda. (destacamos)
Não se sustenta a afirmação que prevaleceu no v. Acórdão, ora recorrido, como singular
fundamento para justificar a suposta inexistência conflito ou antinomia com os Tratados
internacionais, de que não havendo nos autos qualquer indicativo de que os dividendos
foram tributados na Argentina, descabe falar-se em isenção no Brasil. Sob esse prisma
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a exigência do
IRPJ referente aos valores distribuídos pela empresa controlada Holdtotal.
(...)
E, primordialmente, tais resultados positivos (lucros proporcionais) foram auferidos
pelas próprias e individuais operações da entidade estrangeira, domiciliada na
Argentina, apurados dentro de sua jurisdição fiscal e regras contábeis.
Ainda que se entenda, na verdade, estar se tributando lucro da empresa residente no
Brasil – conforme vem sido defendido pela Fazenda Nacional -, os fundamentos por trás
de tal entendimento acabam permitindo que determinações domésticas, que
simplesmente regulam aspectos da apuração da renda, contornem dispositivo abrangente
de norma internacional, regularmente pactuada, válida e vigente, como também confere
efeitos jurídico-tributários inflados e indevidos a simples método contábil,
pontualmente jurisdicizado na avaliação de investimentos (Método de Equivalência
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Patrimonial), para então, desse modo, alcançar o lucro de empresa estrangeira, como se
de nacional fosse – resguardado todo respeito e admiração àqueles que pensam
diversamente: uma grande falácia.
Por sua vez, ainda que seja matéria atualmente incontroversa, é prudente frisar a relação
de prevalência dos Tratados Internacionais Tributários sobre a legislação nacional, o
que atribui aos comandos dos Acordos e Convenções a natureza de norma de bloqueio
em relação à legislação interna, quando esta não se harmoniza com tais disposições
binacionais, como vem reafirmando o E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Destaque-se que a inserção do art. 98 no CTN confirma a intenção de se assegurar a
lealdade doméstica às avenças internacionais, protegendo-as dos câmbios políticos
internos, atribuindo rigidez total às suas disposições e segurança jurídica aos
contribuintes alcançados pelos Acordos e Convenções.
Assim, uma vez claro que a pretensão e fundamento de tributação doméstica aqui
enfrentada, possibilitada e arrimado, ambos, no art. 74 da MP no 2158-35/01, conflitam
com o comando do art. 7o da Convenção Brasil-Argentina, efetiva-se o mencionado
bloqueio normativo, mostrando-se improcedente o lançamento em relação aos lucros
percebidos (...)
Esse mesmo entendimento também prevaleceu no Acórdão no 9101-006.097, cuja
ementa recebeu a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010 LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO BRASIL-ESPANHA. CONVENÇÃO BRASIL-LUXEMBURGO.
ARTIGO 74 DA MP 2.158-35/2001.
O artigo 7o dos acordos para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil impede que
os lucros auferidos pelas sociedades controladas estrangeiras sejam tributados no Brasil.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 foi literal ao dispor que “os lucros auferidos por
controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil”, ou seja, a norma claramente alcança os lucros da
empresa estrangeira, sendo sua incidência bloqueada pelo artigo 7o dos tratados
firmados pelo Brasil para evitar a dupla tributação.
Transcrevo a seguir parte do respectivo voto condutor, da Conselheira Livia De
Carli Germano:
(...)
Dessa forma, não posso concordar com a afirmação de que o artigo 74 da MP 2.158-
35/2001 não trataria de lucros do exterior, mas sim estabeleceria a tributação da renda
dos sócios brasileiros decorrente de sua participação em empresas domiciliadas no
exterior. Com a devida vênia, esse raciocínio vale, no máximo, para a posterior
legislação que revogou tal dispositivo, ou seja, na vigência da Lei 12.973/2014.
O artigo 74 da MP 2.158-35/2001 -- vigente à época dos fatos objetos da autuação em
questão -- foi literal ao dispor que "os lucros auferidos por controlada ou coligada no
exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil",
ou seja, a norma claramente pretendeu alcançar os lucros da empresa estrangeira, e não
seu reflexo na controladora brasileira, que é o resultado de equivalência patrimonial.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

Vale notar que, antes da Lei 12.973/2014, a Receita Federal já havia pretendido
"interpretar" o alcance do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 como sendo referente aos
resultados de equivalência patrimonial, com a edição de da IN 213/2002 (art. 7o, §1o).
Não por acaso, o Judiciário entendeu que tal interpretação seria uma ampliação, sem
amparo legal, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (STJ, EDcl no REsp 1.325.709/RJ,
Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26/08/2014; AgRg
no AREsp 531.112/BA, Primeira Turma, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgado em
18/08/2015, dentre outros).
Nesse contexto, compreendo não haver dúvida de que a materialidade abrangida pela lei
brasileira de tributação universal, antes da Lei 12.973/2014, consistia nos lucros das
coligadas e controladas no exterior.
Sendo assim, a tributação não é possível quando existe acordo para evitar a dupla
tributação firmado entre o Brasil e o país de residência da controlada ou coligada, tendo
em vista o disposto no artigo 7o de tais acordos.
Sabe-se que as disposições dos tratados internacionais em matéria tributária prevalecem
sobre as normas de direito interno, em razão da sua especificidade, por aplicação do
artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Na verdade, o fenômeno é mais bem
explicado com a metáfora da máscara, de Klaus Vogel20 - em tradução livre: se
imaginarmos a legislação interna como a luz de uma lanterna e os tratados de
bitributação como uma máscara colocada à sua frente, veremos que os tratados limitam
a aplicação da legislação interna, somente deixando passar a luz por determinadas
"janelas". A legislação interna "barrada" pela máscara continua válida, mas tem sua
aplicação contida pelo tratado internacional.
É exatamente o que acontece com o artigo 74 da MP 2.158-35/2001 no caso de existir
acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país de residência da controlada.
(...)
O artigo 7o das Convenções para Evitar a Dupla Tributação firmadas pelo Brasil protege
do imposto brasileiro as empresas sediadas no exterior, sendo relevante notar que seu
escopo não é subjetivo (as empresas), mas objetivo (os lucros das empresas).21
Neste sentido, “é falso o dilema que examina quem assume o ônus do imposto, posto
que a limitação do art. 7o alcança os lucros de uma empresa de um Estado Contratante,
pouco interessando, in casu, indagar quem suporta o encargo, seja a empresa
estrangeira, seja a nacional, importando que nem uma nem outra estão sujeitas ao
imposto brasileiro calculado sobre o lucro da empresa localizada no exterior.”22
A incompatibilidade do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 em virtude da existência de
acordos de bitributação já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que,
ao julgar o Recurso Especial 1.325.709/RJ, entendeu pela aplicação do artigo 7o das
Convenções celebradas com a Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo, afastando assim a
aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001. Contra tal decisão, a União interpôs
recurso especial -- RE 870.214 -- o qual foi teve o seguimento negado pelo STF em 24
de março de 2021, exatamente porque “O acórdão [do STJ] revela interpretação de
normas legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. A pretexto de ter ocorrido

20 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions. 2a Ed., Kluwer Law and Taxation Publishers: Holanda: 1990, p.
23-24.
21 SCHOUERI, Luis Eduardo. Lucros do Exterior e Acordos de Bitributação: reflexão sobre a Solução de Consulta
Interna n. 18/2013. RDDT, n. 219, 2013, p. 74.
22 GOMES, Marcus Livio. e PINHEIRO, Renata S. Cunha. A Lei n. 12.973/2014 e os tratados para evitar a dupla
tributação da renda. In: Oliveira, Francisco Marconi et alii. Estudos Tributários do II Seminário CARF. Brasilia:
CNI, 2017. ip. 109, grifamos.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.781 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720116/2018-81

violência à Carta da República, pretende-se submeter à apreciação do Tribunal questão
não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.”
(...)
Conclui-se, assim, que os lucros auferidos pelas controladas da autuada no exterior não
podem ser tributados no Brasil com fundamento no artigo 74 da MP 2.158-35/2001,
tendo em vista os acordos de bitributação firmados entre Brasil e, respectivamente,
Luxemburgo e Espanha.
Nesse sentido, entendo que a tributação ora pretendida não se sustenta.
É a declaração.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3918
DF CARF MF
Original